Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-07.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013306-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (PACIENTE), NILDO GOMES RODRIGUES - CPF: 060.558.071-57 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 593.734.581-91 (VÍTIMA), JHENEFER LOURES DA SILVA - CPF: 068.319.331-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU COLTRO - CPF: 654.666.752-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA
S
DECIS
ÕES
QUE DECRETOU
E
D
A QUE MANTEVE A
PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– RENITÊNCIA DELITIVA DO
S
PACIENTE
S E AMEAÇA À TESTEMUNHA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DA MAGISTRADAEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, a bem da ordem pública
e da instrução criminal
, para evitar a reiteração delitiva

de ambos, bem como para
resguardar
a inquirição da testemunha ameaçada de morte
,
circunstâncias
revela
doras

d
a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia
provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a
assegurar a instrução criminal
.

3.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia dacovid-19.

4
.
A simples probabilidade de os pacientes, eventualmente, vi
e
r
em
a ser condenados a cumprir
em suas
pena
s
em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhes conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado

Wendell Pereira
d
e Melo
,
em favor de
Jackson Elias Santos da Silva
e

Nildo
Gomes Rodrigues
,

apontando como autoridade coatora
a

Ju
ízo

d
a

Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte-MT
.

Consta destes autos que os pacientes foram presos
preventivamente
no
s
dia
s
17 de maio de 202
1
e 28 de maio de 2021,

respectivamente,

por força
d
e
decisão prolatada no incidente
atuado sob o
n.
1000467-38.2021.8.11.0100,
tendo a denúncia imputado ao primeiro a conduta de furto qualificado
(art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal),
e ao segundo a conduta de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal
e art.
14, da Lei n. 10.826/03
)
.

Registra o impetrante
que o
s
paciente
s
sofre
m
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois
estão
preso
s
cautelarmente há mais de

dois
meses e
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21 de o
utubro
de 2021, de modo que os
dois
permanecerão reclusos por mais de 150 (cento e cinquenta dias) até o fim da instrução processual.

Assevera
,
outrossim
,
que a decisão que decretou a prisão dos pacientes carece de fundamentação idônea
;

e
, acaso sejam condenados na
a ção p enal, não enfrentarão regime inicial
fechado, motivo pelo qual a
manutenção
da custódia
de ambos
configura manifesta
violação
ao
princípio da homogeneidade, sendo
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, r
equer
eu
, liminarmente,

o relaxamento d
a prisão preventiva do
s
paciente
s, com a expedição dos
alvará
s
de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão;

e
,
no mérito
,
a convolação da medida de

urgência, por
ventura deferida, em definitiva
, com o relaxamento ou a revogação do decreto prisional
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
95873950
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96168968
, no qual reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
97264968
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na
s
decis
ões
que decretou
e
na que
manteve
a prisão preventiva do
s
paciente
s
, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido
s
édito
s
judicia
is
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública
e a necessidade de resguardar a instrução criminal
, justificando que o
s

acusados

são
criminoso
s
contumaz
es e porque, em tese,
os dois
proferiram ameaça de morte contra a testemunha ocular
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
na

Representação
p
ela Prisão Preventiva n. 1000467-38.2021.8.11.0100
que decretou a medida
restritiva
, bem como o édito judicial que reanalisou a necessidade e adequação do cárcere provisório
dos pacientes
quando do recebimento da denúncia
:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]
Da Prisão Preventiva

Sabe-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão

preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas

quando houver necessidade, adequação e

proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282 do Código

de Processo Penal). Assim, a regra seria a liberdade provisória do

investigado.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo

penal é consubstanciada na presença dos requisitos e

pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de

Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de

autoria – fumus
comissi
delicti -
e também
se demonstrar que há

perigo na liberdade plena e irrestrita do investigado – periculum

in
libertatis
.

Quanto ao fumus
comissi
delicti, a prova da existência do crime e

os indícios suficientes de autoria estão devidamente

circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação nº

79/2021 (I.D. 55561187), bem como pelos depoimentos

testemunhais perante a Autoridade Policial. Vejamos.

A testemunha Eliseu
Coltro
esclareceu:

“QUE é proprietário da Auto Elétrica e Auto Peças
Elicar
, QUE

no dia 11/05/2021, por volta das 18h30m, fechou a Auto Elétrica e

veio para sua residência, QUE nesta data quando foi trabalhar,

por volta das 07h00m, sentiu a falta de uma camioneta F4000,

placa ACJ3F91, que estava no
patio
para arrumar hoje, e é de

propriedade da ANDREIA CRISTINA DA SILVA, QUE viu que

arrombaram a porta da loja e a mesma estava toda revirada, QUE

até o momento viu levaram 01(um) Notebook da marca positivo

de cor preta e 14(catorze) Kits de lâmpada LED para veículos,

QUE no local não possui câmeras de segurança, QUE acionou a

Polícia Civil e saíram a procura da camioneta, encontrando-a

abandonada, próximo da Funilaria do Japão, no bairro Parafuso, QUE viu o Policial falando com o dono da Funilaria e ele disse

que deixaram a camioneta lá de madrugada e tinha sido um

homem e uma mulher, QUE o Policial mostrou umas fotos para

ele e ele reconheceu como sendo quem abandonou a camioneta

lá, QUE não possui nota fiscal do notebook, pois comprou de

terceiros e pagou R$ 1.200,00 reais, QUE o prejuízo das lâmpadas

gira em torno de R$ 2.600,00 reais” (
g.n
.). (sic)

Por seu turno, a testemunha Joelson Id
Takihara
, declarou:

“QUE nesta data por volta das 03h00m escutou um barulho de

camioneta parando próximo a sua funilaria, QUE ao olhar pela

fresta da parede
viu entrando
no barracão o filho de sua

vizinha,
NILDO, um rapaz loiro e uma mulher
, QUE depois de

um tempo eles foram para casa da mãe do NILDO, QUE quando

amanheceu chegou a Polícia Civil e perguntou quem tinha

deixado a camioneta e o depoente disse que tinha sido um

homem e uma mulher, então o Policial mostrou umas fotos e o

depoente
reconheceu
o rapaz loiro,
JACKSON ELIAS SANTOS

DA SILVA
, e a mulher,
JHENEFER LOURES SILVA
, então o

declarante veio na Delegacia, mas como estava demorando para

ser atendido saiu e foi no Bar do ROBSON, QUE quando saiu da

Delegacia viu que o NILDO passou na rua de cima e o rapaz

Loiro na rua debaixo, seguindo o depoente, QUE quando estava

no Bar do ROBSON parou uma moto BROS vermelha, com um

homem gordo e um homem mais velho, magro de barba, e viu

quando eles telefonaram e disseram "ELE ESTÁ AQUI NO BAR,

NÃO ESTÁ NA DELEGACIA", e saíram, QUE após foi para a

Funilaria e quando chegou o NILDO estava na casa da mãe dele

junto com o rapaz loiro, e escutou eles falando "
VAMOS

BUSCAR A FACÇÃO, ELE TEM QUE SUMIR, ELE ESTÁ

SENDO DETETIVE, VAMOS APAGAR ELE HOJE ENTÃO
", e

ouviu quando eles falando com uma mulher, o telefone estava no

viva voz e ela disse "
INFELIZMENTE VAMOS TER QUE

MATAR ESSE COROA, PARA ELE NÃO FICAR

COMENTANDO NADA, COM ESSA LINGUA GRANDE
",

QUE ao olhar pela fresta na casa da mãe do NILDO,
viu o

NILDO e o rapaz loiro, JACKSON, com uma arma de fogo

apontando para o lado da oficina
, então o depoente ficou com

medo, pegou sua bicicleta, e saiu, QUE telefonou para a Polícia e

lhe buscaram e trouxeram para a Delegacia, QUE nunca fez nada
de mal para eles, somente viu eles chegando com a camioneta.”

(
g.n
.) (sic)

Neste ponto, vislumbro que, de um modo ou de outro, há fortes

indícios de autoria ou participação de Jackson e
Nildo
na

situação em análise, e ainda, na ameaça direcionada à

testemunha.

No tocante ao periculum
libertatis
, de igual forma, entendo

estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva

dos representados, conforme passo a analisar.

A liberdade dos representados configura risco ao meio social,

com também à conveniência da instrução criminal, considerando,

especialmente, a ameaça praticada contra a testemunha ocular

Joelson.

A gravidade concreta das possíveis consequências da ameaça

proferida, aliada aos antecedentes criminais e ao objetivo de

concluir a instrução criminal, justifica, a meu ver, a segregação

cautelar dos representados.

Nesse ponto, é oportuna a análise dos seguintes julgados:

[...]

De mais a mais, extrai-se do depoimento de Francisco de Assis,

que o representado Jackson é suspeito da prática de roubo

ocorrido no mesmo dia nesta Comarca, ou seja, demonstra-se a

sua reiteração delitiva.

QUE reside no Sítio São Pedro, na Estrada do
Perobal
, QUE no

dia 11/05/2021, seu amigo VALDEIR pediu para pegar milho no

sítio do depoente, QUE por volta das 16h30m ele telefonou para

o depoente que não iria mais, pois viu 02(duas) pessoas entrando

na roça de milho, QUE segundo ele eram quatro pessoas em duas

motos, dois desceram e dois entraram na roça, QUE o depoente

pegou sua moto e foi até a roça, QUE quando chegou viu o rastro

de duas motos e o rastro de alguém entrando, QUE entrou no

milharal e não viu ninguém e quando saiu para estrada, veio

uma moto FAN de cor preta, QUE o condutor era um rapaz

branco, com uma tatuagem no braço e uma no pescoço, trajando

uma camiseta de cor azul e bermuda e parecia estar procurando

alguém, QUE o VALDEIR disse que era um dos rapazes da moto

que deixaram os outros na roça de milho, QUE o rapaz da moto

foi até depois do sítio do Paulo e quando o depoente foi para casa

o VALDEIR disse que ele passou sozinho, sentido cidade, QUE a

noite ficou sabendo que roubaram o sítio do PAULO VIEIRA,

QUE mostrada o arquivo de fotos desta Delegacia o depoente

reconheceu a pessoa de JAKCSON ELIAS SANTOS SILVA, como

sendo o rapaz da moto FAN de cor preta que deixou os outros no

milharal.” (sic)

[...]

Além desses requisitos, para que a medida cautelar de prisão

preventiva seja adequada ao caso concreto, o artigo 313 do

Código de Processo Penal estatui que a prisão preventiva

somente poderá ser decretada caso ocorra pelo menos uma das

seguintes hipóteses:

[...]

In
casu
, o crime supostamente praticado admite a decretação da

medida extrema, vez que se trata de crime doloso e punido com

pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos,

além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua

decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios

suficientes de autoria.

Deve ser analisada, ainda, a conveniência, ou não, da aplicação

de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (previstas

no artigo 319 do Código de Processo Penal).

Cuida-se de aplicação do princípio da proporcionalidade em

sentido estrito. Deve-se sopesar o custo-benefício da medida

cautelar aplicada a fim de que não haja nem excesso, nem

infraproteção
, sob pena de em ambos os casos (proibição do

excesso e proibição da
infraproteção
), estar-se afrontando

diretamente a proporcionalidade.

Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da

prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que

nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção do

investigado.

São inadequadas e insuficientes, eis que não atenderia ao

princípio da adequação à gravidade do crime, em tese,
praticado Nenhuma
delas acautelará de forma efetiva o feito e garantirá a

ordem pública e assegurará de forma efetiva a aplicação da lei.

Assim, a aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção

deficiente.

[...]

Deliberações Finais

Ante o exposto,
DEFIRO
a representação policial e:

a) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
NILDO GOMES

RODRIGUES
e
JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA
, nos

termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo

Penal.
Expeçam-se os respectivos mandados de prisões.

Alimentem-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão –
B
NMP.

[p.
148/154
– ID
58381856
]
Desta
ques no original

Decisão que reanalisou as prisões preventivas:

[...]
Ab
initio, convém elucidar que foram expedidos Mandados de Prisão no bojo dos autos

1000467-38.2021, que trata de Pedido de Prisão Preventiva requerida pela Autoridade policial,

dos fatos tratados nestes autos, em desfavor de
Nildo
e Jackson, em
I.D.s
55474045 e

55474042, respectivamente, bem como, de
Nildo
no processo nº 1000445-77.2021.8.11.0100,

por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência com implicações da Lei Maria da Penha.

Todavia, a prisão de
Nildo
ocorreu no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000480-37.2021.8.11.0100, homologada e convertida em Prisão Preventiva em I.D. 55807020, logo após

o crime de latrocínio. Quanto a Jackson, este foi custodiado no Auto de Prisão em Flagrante nº

1000541-92.2021.8.11.0100, por porte ilegal de arma, ocasião em que se verificou o mandado de

prisão em aberto, sendo, pois, homologado o flagrante e convertida em Prisão Preventiva I.D.

56957179.

Todos estes processos e fatos, deste conciso relatório, se deram no mês de maio do ano

corrente, de onde se extrai a reiterada conduta delitiva dos acusados,
Nildo
e
Jackon
.

Ainda que fundamentada
no bojos
dos autos que deram origem as prisões de
Nildo
e

Jackon
reafirmo que há suficientes indícios de materialidade e autoria, e, as razões que

ensejaram as determinações continuam hígidas.
Saliento que a testemunha ocular foi ameaçada
de morte pelos indiciados, motivo que fundamenta a prisão.

Ante o exposto, verificando que não houve alteração fática ou processual que implique a

modificação da prisão preventiva determinadas em desfavor dos acusados
Nildo
e
Jackon
, bem

como por não ter sido verificado excesso de prazo na prisão cautelar imposta aos réus, nada a

prover, ficando mantida, por ora, a segregação cautelar
.
[p. 123/124 – ID 95552978]
Destacamos.

Verifica-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, que o
s
paciente
s
t
ê
m histórico de recidiva na prática de infrações penais,
por
que
quando do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos,
o paciente

Nildo
já se encontrava preso no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1000480-37.2021.8.11.0100, após a suposta prática do crime de latrocínio
.

E,

o paciente Jackson
Elias
,
foi custodiado no
A
uto de
Pr
isão em
F
lagrante n. 1000541-92.2021.8.11.0100, por porte ilegal de arma de fogo
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da prisão cautelar
de ambos
para a garantia da ordem pública
.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Se isso não bastasse, infere-se
destes
autos que a autoridade acoimada de coatora consignou
também
a necessidade da
prisão
provisória dos
pacientes
para resguardar a instrução criminal, posto que a testemunha ocular
Joelson Id
Takihara
afirmou perante a autoridade policial que foi ameaçada de morte pelos
dois
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e por conveniência da instrução criminal
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro vértice, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não
obstante

haja a
aleg
ação
que a audiência de instrução foi designada para o dia
21 de outubro, quando os pacientes completarão aproximadamente 150

dias de cárcere provisório
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstância, essa, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

Além disso, é
imperioso salientar

quedas informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, que o elastério na tramitação do processo

decorre
dentro do razoável,
porquanto se trata de
feito
com pluralidade de réus, associado ao
fato de que
“
Atualmente, o referido feito encontra-se em regular
tramitação, com audiência de instrução e julgamento designada

para o dia 21 de outubro de 2021, às 14h30min.
Justifico a data

em razão do vasto volume de processos sob responsabilidade

desta Magistrada
subscrevente
, titular da comarca de Brasnorte,

cumulando a jurisdição da 2ª Vara Cível de Juína e também
respondendo pela 56ª Zona Eleitoral
”
.

[ID no 96168968]
Destacamos.

Nesse contexto, denota-se plenamente justificada a delonga no processamento
da ação penal em referência,
notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do
coronavírus
, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos
feitos
.

Por outro vértice, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o
interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar que:

[...]
IV -
Os prazos processuais não tem
as características de fatalidade e
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, tem a mesma posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Logo
, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa, autorizativo da revogação da prisão cautelar do
s
paciente
s
, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Por derradeiro,
no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do
s
paciente
s
ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele
s
, eventualmente, vier
em
a ser condenado
s
a cumprir
em

suas penas
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe
s
conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jackson Elias Santos da Silva
e

Nildo
Gomes Rodrigues
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021